Tribunal: TJES
Processo: 5012530-70.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012530-70.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR e outros
RECORRIDO: IDE - INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO POR MEIO DA QUAL O AUTOR ALEGA VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA, UMA VEZ QUE ESTEVE NAS INSTALAÇÕES DESTA A FIM DE REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANTES DE SUBMETER AO EXAME, ASSINOU TERMO DE RESPONSABILIDADE, NO QUAL INFORMOU SOBRE EXISTÊNCIA DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO EXISTENTE NO SEIO DE SUA FACE, LADO DIREITO E, POSTERIORMENTE, O MÉDICO DE PLANTÃO SE RECUSOU A PROCEDER O EXAME, SENDO RESSALTADO PELO AUTOR QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE REALIZA ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO, POIS DEVIDO AO ACIDENTE, PRECISA REALIZÁ-LO PERIODICAMENTE. REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA. À TÍTULOS DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R $10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
ARGUIDA A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SE TRATAR DE CASO QUE NECESSITA DE PERÍCIA.
ADUZ SOBRE POSSIBILIDADE DO IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA NA PRESENÇA DE METAL NO CORPO. REQUER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO OU PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) SENTENÇA.
“Desse modo, não se reconhece qualquer prática de ato ilícito pela ré a ensejar reparação pelo dano moral alegadamente amargado pelo autor, devendo o pedido ser julgado improcedente. Ante o exposto, julga-se improcedente o pedido, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”.
(4). RECURSO AUTOR.
EM SUMA,

PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO, IMPUGNANDO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.
EM SUMA, PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PARA QUE SE MANTENHA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

(6). DO MÉRITO.
O AUTOR RELATA QUE LHE FORA NEGADO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA APÓS O PROFISSIONAL DA CLÍNICA REQUERIDA SE CIENTIFICAR DA EXISTÊNCIA DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO NA FACE DO REQUERENTE. AUTOR PLEITEIA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO. POIS BEM, APÓS ANÁLISE FÁTICA, VERIFICO QUE, EMBORA O AUTOR TENHA COMPROVADO JÁ TER SE SUBMETIDO AO MESMO EXAME EM CLÍNICA DIVERSA, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE AS REGRAS DE SEGURANÇA DEVEM SER APRESENTADAS PELO PROFISSIONAL COMPETENTE E, APÓS ANALISAR OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NOTO QUE A EMPRESA PRESTOU AS DEVIDAS INFORMAÇÕES AO PACIENTE, SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS O EXAME NÃO PODERIA ACONTECER. COMPROVADA A ATITUDE DA RÉ PARA QUE SE MANTIVESSEM GARANTIDAS A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. NÃO COMPROVADA A FALHA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE O IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E QUE SEJA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. NO ENTANTO,
RESTA SUSPENSA
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.